Tribunal: TJMT
Processo: 0001994-07.2015.8.11.0018
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001994-07.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico Estadual (APELADO), VALDEIR KAYABI - CPF: 057.390.011-61 (APELANTE), ROSELEINE LAURENTINO SILVA - CPF: 297.937.378-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – LEI MARIA DA PENHA – APELO DA DEFESA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA COM O AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006 – INVIABILIDADE – EVIDENCIADA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA CRIMINOSA E A RELAÇÃO DE INTIMIDADE – CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 129, § 9o, DO CP – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ALMEJADO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3o, DO CP – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AUTORIZAM A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS – COBRANÇA DAS DESPESAS SERÁ SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –
APELO DESPROVIDO.

1. Verificada a violência de gênero e evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta criminosa e a relação de intimidade pré-existente, ainda que se verifique a reconciliação da vítima com o apelante, é inarredável a aplicação da Lei Maria da Penha, sendo desimportante o fato de as agressões terem sido perpetradas em um momento de discussão e/ou constituírem ato
isolado
na vida conjugal.

2. Se idôneos os fundamentos lançados pelo juízo para negativação das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, não há falar em adequação da pena-base, sobretudo se razoável o acréscimo promovido à luz das peculiaridades do caso concreto.

3.
A despeito do
quantum
de pena, o desvalor atribuído às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal autoriza a imposição do regime mais severo para o inicial cumprimento da pena, a teor do art. 33, § 3o, do mesmo Diploma.

4. Considerado o pedido expresso do
Parquet
pela fixação de valor mínimo a título de reparação pelos prejuízos suportados pela vítima, bem como o entendimento jurisprudencial de
que
“em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral in re ipsa, o qual dispensa prova para sua configuração.”
(
REsp 1651518/MS. Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julgado em 01/06/2017),
inafastável a condenação do réu ao ressarcimento dos danos em patamar mínimo, sem prejuízo de posterior liquidação na seara civil, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

5. Indevida a extirpação do pagamento das custas processuais na sentença condenatória, a teor do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, sobretudo porque a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdeir Kayabi

em face da condenação pela prática dos delitos descritos nos artigos 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização no valor de 05 (cinco) salários mínimos em favor da vítima, a título de reparação pelos danos sofridos.

Em síntese, aduz a Defesa que “
as alterações dadas pela lei 11.340/06, não poderão ser aplicadas ao caso, eis que as supostas agressões foram um ato isolado, em um momento de discussões entre a vítima e o acusado
” (
sic
, id. 22495533), pretendendo o afastamento de qualquer implicação da referida lei, desclassificando-se a conduta para o tipo previsto no art. 129,
caput
, do CP.

Ainda, requer a redução da pena-base, sustentando a valoração inidônea das circunstâncias judiciais, bem como almeja a fixação do regime inicial aberto, dado o
quantum
de pena fixado. Anseia também o afastamento da indenização, ante a ausência de dilação probatória quanto à real extensão do dano, e, por fim, a isenção das custas processuais, por tratar-se de réu hipossuficiente.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso apenas para que seja excluída a indenização estabelecida em prol da ofendida.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do apelo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Valdeir Kayabi

foi condenado pela prática dos delitos descritos nos artigos 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização no valor de 05 (cinco) salários mínimos em favor da vítima, a título de reparação pelos danos sofridos, porque no dia 07 de fevereiro de 2015, por volta de 16h30min, na residência situada na Estrada dos Barbosas, em Juara/MT, ofendeu a integridade corporal de sua companheira,
Roseleine Laurentino Silva
.

Após minucioso exame do material probatório, constata-se que a pretensão desclassificatória não merece acolhida.

Os parâmetros a serem analisados para a conclusão pela configuração de violência doméstica contra a mulher estão previstos no art. 5o da Lei n. 11.340/2006, reproduzido a seguir:

Art. 5o Para os efeitos desta Lei,
configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

No presente caso, tem-se que o acusado e a vítima, à época do fato, conviviam em união estável há cerca de um ano e meio, consoante se extrai da narrativa estampada na denúncia, das declarações da ofendida e do próprio interrogatório do réu.

Vê-se, pois, que o apelante, prevalecendo-se da relação íntima de afeto, efetivamente ofendeu a integridade corporal da ofendida, causando-lhe lesões, o que demonstra, de forma inequívoca, a caracterização da infração descrita no art. 129, § 9o, do Código Penal, sendo desimportante o fato de as agressões terem sido perpetradas em um momento de discussão e/ou constituírem ato
isolado
na vida conjugal.

Verificada a violência de gênero e evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta criminosa e a relação de intimidade pré-existente, ainda que se verifique a reconciliação da vítima com o apelante, é inarredável a aplicação ao caso da Lei Maria da Penha, que, de fato, busca coibir a prática de violências de todas as ordens contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, inclusive a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher (art. 7o, I).

Insubsistente, portanto, o pedido por desclassificação da conduta.

Quanto à pretendida redução da pena-base, não se constata a suposta inidoneidade da valoração dos vetoriais do art. 59 do Código Penal.

Na primeira fase, o juízo
a quo
negativou as circunstâncias referentes aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, valorando, respectivamente, a futilidade da motivação da conduta, consubstanciado no fato de a ofendida ter aconselhado ao réu que não vendesse o aparelho celular para aquisição de bebida alcoólica; as severas agressões perpetradas pelo acusado em face de sua companheira (golpes com um prato na região da boca, socos e

golpe com enxada no joelho da vítima); e, por fim, a perda de dentes pela ofendida, que não foi submetida à correção por insuficiência de recursos financeiros, situação que causa abalos psicológicos e transtornos à autoestima.

Em verdade, a argumentação exposta se revela integralmente idônea e hábil a respaldar a negativação promovida em primeira instância, afigurando-se razoável o aumento de 07 (sete) meses para cada moduladora negativa, sobretudo se considerado a robustez dos fundamentos lançados.

Do mesmo modo, descabida a pretensão por alteração do regime estabelecido para o inicial cumprimento da pena, porquanto, a despeito do
quantum
de pena, o desvalor atribuído às circunstâncias judiciais autoriza a imposição do regime semiaberto, a teor do art. 33, § 3o, do CP.

Ainda, desmerece acolhida o pedido por afastamento da condenação ao pagamento da indenização estabelecida em prol da ofendida.

O artigo 387 do Código de Processo Penal, no interesse de aproximar o processo penal brasileiro dos postulados da Justiça Restaurativa, autoriza o magistrado a fixar um valor mínimo para reparação dos danos materiais ou morais causados à vítima, desde que haja pedido expresso formulado pelo órgão acusatório, oportunizando-se o contraditório pelo réu.

Na hipótese, verifica-se que o Ministério Público cuidou de aditar a denúncia para fins de inclusão do requerimento de fixação de indenização mínima em favor da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o que foi devidamente recebido pelo juízo (id. 22494970, p. 01). Após, ao apresentar as alegações finais, o
Parquet
requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, de sorte que foi devidamente propiciado o contraditório acerca da temática.

Ademais, abalizada a jurisprudência no sentido de que
“em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral in re ipsa, o qual dispensa prova para sua configuração.”
(
REsp 1651518/MS. Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julgado em 01/06/2017).

Ora, a par do potencial prejuízo econômico pela ofendida, que terá de arcar com o tratamento odontológico, ressai evidente a perturbação de ordem moral sofrida pela ofendida, consoante já assentado acima, fatores que, à luz da jurisprudência pátria e do pedido expresso pelo
Parquet
por recomposição dos prejuízos causados pelo ilícito, autorizam a imposição do pagamento de indenização no valor de 05 (cinco) salários mínimos em favor da vítima.

Registre-se, no tópico, ser prescindível intenso debate acerca do
quantum
devido a título de reparação pelo ilícito praticado, pois que a
mens legis
teve por desiderato, precipuamente, autorizar a estipulação de um valor mínimo, conferindo celeridade à prestação jurisdicional, sem obstar a apuração do
quantum debeatur
em sede de procedimento de liquidação ulterior.

Por fim, ainda que comprovado o estado de pobreza do apelante, não se revela imprópria a condenação ao pagamento das
custas e despesas processuais
, uma vez que, à luz do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, a cobrança daqueles que fazem jus à sua gratuidade ficará suspensa pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença, remanescendo prescrita a obrigação ao fim do aludido lapso temporal quando não puder o agente satisfazer o débito.

Ademais, “
(...) o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (...).”
(AgRg no AREsp 1399211/PI. Rel. Ministro Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 05/02/2019. DJe 15/02/2019).

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020